Tribunal: STF
Processo: MS 39669
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 12.639/2023-TCU, 1ª Câmara.



    2. A parte impetrante narra que o “Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão 12.639/2023-TCU, 1ª Câmara, de relatoria do Min. Walton Alencar, em 14 de novembro de 2023, julgou, em grau de recurso e de modo definitivo, o processo TC 028.674/2014-6, e exigiu o pagamento da quantia de R$ 620.277,47 do espólio do Sr. Wilson Marques Barbosa”.



    3. Em defesa da sua pretensão refere que “o conteúdo do § 1º do art. 5º da Resolução 344/2022 do TCU, ao prever como marco interruptivo da prescrição um ato que, por sua própria natureza, se repete continuamente na tramitação dos processos, e, ao mesmo tempo, ao autorizar que essa interrupção aconteça tantas vezes quantas forem a repetição daquele ato, incorre em ofensa às garantias fundamentais de segurança jurídica e de razoável duração do processo, e, portanto, é inconstitucional, e assim a impetrante pede que esta Suprema Corte a declare, para os fins desta ação”.



    4. Sustenta, nessa linha, a aplicabilidade, ao caso, dos prazos prescricionais previstos no Decreto nº 20.910, de 1932. Aponta vários marcos temporais e assevera “ter-se efetivado a prescrição com base em quatro critérios, independentes entre si: 1º: considerando-se que os marcos interruptivos não se repetem, em obediência aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da unicidade da interrupção da prescrição; 2º: considerando-se que o Sr. Wilson Marques Barbosa não tinha ciência do processo até julho de 2017; 3º: considerando-se a data da prática do ato (2004/2005) como termo inicial do prazo prescricional; e 4º, considerando-se que o primeiro marco interruptivo seria a conversão da representação em tomada de contas especial, e não a representação”. 



    5. Requer, “in limine, seja suspensa a exigibilidade da dívida originada do ato aqui impugnado”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva postula “(...) b) Preliminarmente, e incidenter tantum, seja declarado inconstitucional o § 1º do art. 5º da Resolução 344/2022 do TCU; c) No mérito, seja concedida a segurança para declarar prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário levada a efeito pelo TCU no processo TC 028.674/2014-6”. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas (e-docs. 52-53).



    8. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    9. Inicialmente, retifique-se a autuação, para fazer constar como impetrante o Espólio de Wilson Marques Barbosa, representado por Solange Mara Bernardes Barbosa Ferreira. À Secretaria Judiciária, para providências.



    10. Quanto ao mais, considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    11. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    12. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator